Tribunal: TJES
Processo: 0000063-11.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-11.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000063-11.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por John Lennon Santos Ferreira contra sentença que o condenou à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, alegando que a busca pessoal se baseou exclusivamente em denúncia anônima e que a busca domiciliar ocorreu sem mandado judicial ou consentimento válido, requerendo a absolvição ou o desentranhamento das provas ilícitas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi lícita, ou se configurou fishing expedition baseada apenas em denúncia anônima; e (ii) saber se o ingresso dos agentes na residência do réu violou a inviolabilidade domiciliar, considerando a ausência de mandado judicial e a controvérsia sobre o consentimento do morador.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal revestiu-se de legalidade, pois não se fundou apenas na denúncia anônima, mas em elementos concretos ("fundada suspeita") colhidos in loco: o réu foi avistado saindo do imóvel denunciado e, ao ser abordado, forneceu endereço falso, sendo encontrado em sua posse um controle remoto que acionava o portão da residência suspeita.

4. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente, o que caracteriza o estado de flagrância constante e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme exceção constitucional (art. 5º, XI, CF) . A ação policial foi legitimada pela justa causa evidenciada na abordagem preliminar e corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos — dotados de fé pública e presunção de veracidade —, os quais confirmaram que o réu franqueou a entrada e indicou onde a droga estava.

5. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão (420g de cocaína e balanças de precisão) e pela confissão parcial do réu, que admitiu em juízo ter recebido pagamento para guardar o entorpecente, não havendo que se falar em absolvição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOHN LENNON SANTOS FERREIRA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, bem como pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, em duas restritivas de direitos.

A defesa, no id. 16553627, pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade da busca pessoal e domiciliar, determinando sejam as provas ilícitas desentranhadas da presente ação, com a consequente absolvição de JOHN LENNON SANTOS FERREIRA, diante da ausência de prova da materialidade delitiva e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id. 16820620, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 17454487, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000063-11.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...] “Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2025, na Rua 14, bairro Guriri (Lado Sul), nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado John Lennon Santos Ferreira, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, para fins de tráfico, 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 420 (quatrocentos e vinte) gramas, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 04 (quatro) gramas, 02 (duas) balanças de precisão, além de embalagens para embalo de entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Auto de Apreensão (fl. 23 do ID 61868437).

Apurou-se que, no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo, policiais militares receberam denúncias de que o denunciado estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e realizaram a abordagem do denunciado, que se encontrava em frente ao imóvel citado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, o denunciado autorizou a entrada dos policiais em sua residência, ocasião em que foram localizados, sobre o guarda-roupa, 420 gramas de cocaína, uma bucha de maconha, duas balanças de precisão e diversas embalagens para acondicionamento de drogas dentro de uma bolsa.

Ao ser questionado, o denunciado confirmou que residia no imóvel e que as substâncias lhe pertenciam. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção das medidas cabíveis.

Consta: Boletim Unificado nº 56975411 (fls. 07/11 do ID 61868437); Termos de Declarações (fls. 12/15 do ID 61868437); Auto de Apreensão (fls. 23 ID. 61868437), Formulários de Cadeia de Custódia (fls. 19 do ID 61868437), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 25 do ID. 61868437) e Fotografia (fl. 37 ID. 61868437).” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOHN LENNON SANTOS FERREIRA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, bem como pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, em duas restritivas de direitos.

A defesa, no id. 16553627, pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade da busca pessoal e domiciliar, determinando sejam as provas ilícitas desentranhadas da presente ação, com a consequente absolvição de JOHN LENNON SANTOS FERREIRA, diante da ausência de prova da materialidade delitiva e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

I – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE (BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

A defesa sustenta a tese de ilicitude das provas obtidas, argumentando que a abordagem policial decorreu de mera denúncia anônima e que o ingresso na residência careceu de autorização válida, ou mandado judicial.

Razão não assiste ao apelante.

A alegação de que a busca pessoal configurou
fishing expedition
não se sustenta, diante da dinâmica fática comprovada nos autos.

Conforme extrai-se dos depoimentos, a ação policial não foi aleatória.

A guarnição possuía informações pormenorizadas (denúncia anônima) indicando que o réu armazenava entorpecentes em sua residência.

Além disso, o acusado já era conhecido no meio policial, por envolvimento pretérito com drogas.

A "fundada suspeita", requisito do art. 244 do Código de Processo Penal, perfectibilizou-se no momento da abordagem inicial.

Os agentes visualizaram o réu saindo do imóvel alvo da denúncia. Ao ser abordado, o apelante tentou ludibriar a equipe, fornecendo um endereço falso. Contudo, a revista pessoal – legítima diante das circunstâncias – revelou um controle de portão eletrônico em seu bolso, o qual acionou justamente o portão da residência denunciada.

Tal comportamento evasivo, somado à posse do instrumento de acesso ao imóvel suspeito e às informações prévias, constitui justa causa robusta para a busca pessoal e subsequente averiguação, afastando qualquer hipótese de arbitrariedade ou "pescaria probatória".

Quanto à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF), é cediço que o direito não é absoluto, cedendo espaço nas hipóteses de flagrante delito.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo o agente em constante estado de flagrância.

No caso em tela, a entrada no domicílio não se baseou apenas no consentimento – que os policiais afirmam ter ocorrido de forma verbal – mas também na flagrância evidenciada pelas circunstâncias anteriores imediatas.

Ainda que a defesa alegue a ausência de consentimento escrito, ou filmado, a jurisprudência, embora recomende tais formalidades, não invalida a prova testemunhal dos agentes públicos quando esta se apresenta coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a entrada forçada é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, o que ocorre no presente caso.

O relato dos policiais é uníssono, no sentido de que, após ser confrontado com o controle do portão, o réu admitiu a posse das drogas e franqueou a entrada.

A versão do réu de invasão forçada resta isolada e enfraquecida, pela própria confissão de que guardava entorpecentes no local mediante pagamento.

Portanto, rejeito as teses de nulidade, declarando lícitas as provas obtidas.

II – DO MÉRITO E DA PROVA

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Auto de Apreensão (420g de cocaína, maconha, balanças de precisão) e Laudo Toxicológico Definitivo.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

Em juízo, o Policial Militar Pablo Santos Pinheiro, narrou com riqueza de detalhes a ocorrência:

"(...) declarou que a abordagem que levou à prisão do acusado teve como base uma denúncia anônima recebida pela equipe policial. [...] o nome de John Lennon já era conhecido no meio policial [...]. Inicialmente, o acusado tentou enganar os policiais, fornecendo um endereço diferente. No entanto, um controle de portão eletrônico encontrado em seu bolso abriu o portão de uma residência próxima [...]. Confrontado, John Lennon confessou a posse das drogas e autorizou a entrada dos policiais na residência. A busca resultou na descoberta de uma bolsa contendo porções de cocaína, maconha, duas balanças de precisão [...]" .

Corroborando tal versão, o Policial Militar Victor Marcello de Matos Silva afirmou:

"(...) John Lennon, inicialmente, negou residir no local. No entanto, ao encontrarem uma chave que abria o portão do imóvel, ele confirmou que morava ali e que a droga lhe pertencia. John Lennon autorizou a entrada dos policiais na residência. Durante a busca, as substâncias ilícitas foram encontradas sobre o guarda-roupa [...]" .

O próprio apelante, John Lennon Santos Ferreira, em seu interrogatório, confessou a guarda do material ilícito, embora tenha tentado alegar invasão de domicílio para invalidar a prova:

"(...) O acusado confessou que a declaração à polícia não era totalmente verdadeira. Ele afirmou ter recebido R$500 para guardar a droga por dois dias, pois estava em uma situação financeira difícil [...]. Disse que sabia que se tratava de entorpecente [...]".

A testemunha de defesa, Samara Ferreira Mota, embora afirme que os policiais entraram gritando, confirmou que não presenciou a abordagem inicial na rua, onde o réu foi flagrado com o controle do portão e confrontado sobre seu endereço.

Ora, a narrativa dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, mormente quando, em consonância com a confissão parcial do réu, que admitiu a traficância na modalidade "guardar" mediante pagamento.

A quantidade de droga apreendida (quase meio quilo de cocaína) e as balanças de precisão são incompatíveis com o mero uso e denotam a destinação mercantil.

Não há dúvidas, portanto, de que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria operada pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável e benéfica ao réu.

A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, devido aos maus antecedentes, o que é correto. Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), aplicando a fração máxima de redutora (2/3), resultando na pena final de 02 anos e 01 mês de reclusão.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, são as medidas mais brandas possíveis para o caso, não havendo qualquer reparo a ser feito em favor da defesa.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, refutando integralmente os argumentos defensivos de nulidade processual por suposta ilicitude probatória, e constatando a robustez do conjunto probatório para a condenação, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)